Tribunal: TJSP
Processo: 2268708-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Insurgência contra decisão do relator que negou provimento ao recurso – Decisão proferida nos termos do art. 932, inciso IV, alínea "a", do NCPC – Recurso contrário à Súmula 393 do STJ – Exceção de pré-executividade corretamente rejeitada – Alegada invalidade dos consectários legais – Hipótese, todavia, de matérias insuscetíveis de conhecimento de ofício

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Insurgência contra decisão do relator que negou provimento ao recurso – Decisão proferida nos termos do art. 932, inciso IV, alínea "a", do NCPC – Recurso contrário à Súmula 393 do STJ – Exceção de pré-executividade corretamente rejeitada – Alegada invalidade dos consectários legais – Hipótese, todavia, de matérias insuscetíveis de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal – Descabimento da objeção – Inteligência da referida súmula – Agravo de instrumento cujo improvimento se impunha - Agravo interno não provido.